Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-38.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000175-38.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAUANA SOUZA BATISTA e outros

Advogado(s)
:
LANDIAL MOREIRA JUNIOR

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIA EM HOMECARE. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta contra a operadora de plano de saúde CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do cancelamento do plano de saúde da menor beneficiária, à luz da alegada inadimplência e da ausência de notificação prévia; (ii) definir se é cabível a indenização por danos morais em razão da interrupção indevida de tratamento médico essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora de plano de saúde não comprova a notificação prévia da beneficiária acerca da inadimplência e do consequente cancelamento do contrato, nos termos exigidos pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

4. Documentos constantes nos autos demonstram que a genitora da autora buscou ativamente efetuar o pagamento das mensalidades, sendo informada pela operadora de que não havia débitos em aberto, o que reforça a ausência boa-fé da operadora do plano.

5. A autora, menor com atualmente três anos de idade, encontra-se em tratamento médico contínuo, em regime de homecare, com quadro grave de saúde, o que impõe à operadora o dever de assegurar a continuidade da assistência, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.082.

6. A rescisão contratual, sem observância dos requisitos legais e em momento de tratamento essencial à sobrevivência da beneficiária, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

7. A interrupção do tratamento médico em tais circunstâncias configura dano moral in re ipsa, passível de indenização, diante da aflição e risco impostos à integridade física da menor e ao equilíbrio emocional de sua genitora.

8. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixado, no caso concreto, em R$ 15.000,00, montante adequado à gravidade do ilícito e às finalidades punitiva e compensatória da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para determinar
o restabelecimento definitivo do contrato de plano de saúde da parte autora, nas mesmas condições anteriormente contratadas, além de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tese de julgamento
:

1. A ausência de notificação prévia válida impede a rescisão contratual por inadimplência, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

2. A operadora de plano de saúde tem o dever de garantir a continuidade do tratamento de beneficiário em estado grave de saúde, nos termos do Tema 1.082/STJ.

3. A interrupção indevida de tratamento médico essencial configura dano moral presumido, sendo devida a correspondente indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 4º, I, e 6º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.082; TJDFT, AI 0704806-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 10.04.2024; TJSP, Apelação Cível 1019591-92.2023.8.26.0011, Rel. Des. Marcos de Lima Porta, j. 17.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8000175-38.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
L. V. S. C.
, representada por sua genitora R. S. B. e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
(data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA